Tribunal: TJES
Processo: 5001317-34.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-34.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELI DE VASCONCELOS ELEUTERIO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001317-34.2023.8.08.0004

RECORRENTE: REGINA CELI DE VASCONCELOS ELEUTERIO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REGINA CELI DE VASCONCELOS ELEUTERIO
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
aduzindo a requerente que recebeu e-mail do SERASA EXPERIAN de pendência do contrato de financiamento nº 003010052299071J, no valor de R$ 1.174,18 (um mil, cento e setenta e quatro reais e dezoito centavos), com data do débito em 14/01/2023, relacionado a produtos e serviços do BANCO LOSANGO, que alega desconhecer. Busca, assim, seja declarada a nulidade do referido contrato, além de danos morais.

Em contestação (ID 8752688), o requerido destaca que a origem do débito foi um CDC realizado diretamente com a TRINDADE E PRADO COM OTICAS, mediante 16 parcelas de R$ 593,42 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).

A sentença (ID 8752702) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
TORNO DEFINITIVO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
no id 29028192 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para apenas
DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica objeto da demanda, referente ao contrato de financiamento crédito nº 010052299071J e refinanciamento nº 010052319832Y e outros dele relacionado.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8752704), informando que inexiste anotação anterior para afastar os danos morais.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, tenho que razão assiste à recorrente. Observo dos autos que o extrato por ela anexado do SERASA traz o registro de apenas uma dívida negativada (objeto de discussão nos autos). O referido documento é datado de 16/06/2023 (ID 8752327 - Pág. 6), porém o vencimento da dívida foi em 15/04/2023.

Em relação a uma anotação pela empresa CESAN, observo que a mesma se refere a um débito de 16/05/2023, somente disponível em 16/06/2023, ou seja, posterior à anotação lançada pelo recorrido (ID 8752693). Assim, inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Em sequência, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito indevidamente, o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável fixar a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 8752702 para acolher o pedido de danos morais e condenar o requerido a pagar, à autora, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)